Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA NA POSSE DO RÉU (996,52g DE LIDOCAÍNA. TETRACAÍNA E FLUOXETINA). LAUDO DE EXAME DE INFORMÁRICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas na prisão em flagrante, na quantidade de droga apreendida em sua posse e laudo de exame de informática, comprovando que ele, além de transportar e trazer consigo, oferecia a venda, visando a difusão ilícita das drogas.
2. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
3. Comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime, não há que falar em restituição.
4. Recurso parcialmente provido.